Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
D E S P A C H O Retornam os autos à instância após a publicação do Acórdão dos RE 1317982 (Tema 1170) pelo Supremo Tribunal Federal (ID 55682942). Intimem-se as partes para que, querendo, manifestem quanto ao decidido no referido recurso especial no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis antes do rejulgamento do recurso de referência. Publique-se.